Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707319-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. R. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ALLANA DAYANE DE OLIVEIRA COUTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Apelante, E. R. M. D. O. representado por ALLANA DAYANE DE OLIVEIRA COUTO, em face do Apelado, DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão (ID 17666931) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação. No caso, o referido acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador ALVARO CIARLINI, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargante, conforme disciplinam os arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria para encaminhamento ao Excelentíssimo Desembargador ALVARO CIARLINI. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 16:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador